Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COM OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS. DESPROVIMENTO.
1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em razão da evidente ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes.
2. O destaque dos honorários contratuais no momento da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, exige expressa autorização do filiado substituído, o que não se verifica no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.